Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706152-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 11 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, em face da decisão de ID 15564846, proferida monocraticamente por esta Relatoria, nos seguintes termos: [...] Assim, considerando os esclarecimentos da parte Agravante; a identidade entre a demanda recursal anteriormente proposta (agravo de instrumento n° 0725891-49.2019.8.07.0000) e o pedido atribuição de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento; a preclusão temporal e consumativa em face da decisão que inverteu o ônus da prova, já recorrida; e o princípio da unirecorribilidade das decisões, deixo de conhecer o recurso em exame apenas naquilo que pretende a intervenção sumária do Segundo Grau de Jurisdição para que seja determinada, de imediato, a suspensão dos efeitos da inversão do ônus da prova dos autos originários. Diante desse cenário, em razão do parcial conhecimento do recurso, entendo que não há pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravante para ciência da decisão, em seguida, determino a intimação da parte Agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, II, do CPC. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, afirma que houve omissão, vez que a “decisão aqui embargada entendeu que o efeito suspensivo pedido no presente Agravo estaria relacionado com a impossibilidade de inversão do ônus da prova, o que é uma inverdade, vez que, certamente o efeito suspensivo pedido no presente recurso é para que se evite um verdadeiro enriquecimento sem causa do perito as custas da Embargante através de pagamentos à título de honorários periciais”. Intimada, a parte Agravada, ora Embargada, apresentou resposta (ID 16778913). D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar, a título de esclarecimento, que o Embargante realizou o pedido expresso de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos: “a) Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com vistas, a determinar, de imediato, a suspensão dos efeitos da inversão do ônus da prova dos autos originários”, o que limita a cognição do julgador ao que expressamente consignado. Desta forma, o que a Embargante, ora Agravante, pretende é revisitar matéria alcançada pela preclusão consumativa e temporal, uma vez que já interpôs recurso visando suspender os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos moldes delineados pelo CDC, o qual foi indeferido nos autos do agravo de instrumento n° 0725891-49.2019.8.07.0000. Por tais considerações e uma vez ausentes as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de junho de 2020 14:32:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador